Tribunal: TJPA
Processo: 0008211-58.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008211-58.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VANDA LUCIA DE SOUSA ITAPIREMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008211-58.2005.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO FIN
ANCIAMENTOS SA

APELADA:
VANDA LUCIA DE SOUSA ITAPIREMA

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDÊNCIA INTERTEMPORAL DO CPC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA – INÉRCIA DA PARTE – OBSERVÂNCIA DA REGRA DESCRITA NO ART. 267, §1º DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2-O art. 267, inciso III e §1º do CPC/73 permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada.

3-
In casu
, o autor/apelante foi intimado pessoalmente, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar.

4. Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos.

5-Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

e apelada
VANDA LUCIA DE SOUSA ITAPIREMA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008211-58.2005.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADA:
VANDA LUCIA DE SOUSA ITAPIREMA

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O banco requerente ajuizou a presente demanda aduzindo, em síntese, que firmou com a requerida contrato para financiamento de um veículo, em 24 parcelas mensais, no valor de R$ 219,75 (duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), e que a ré estaria inadimplente com a referida contratação.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 6296425) julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse, nos termos do art. 267, III, §1º do CPC/73.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
interpôs o presente recurso (ID 6296426), alegando a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, bem assim a devida intimação pessoal antes de ser determinado o arquivamento dos autos.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 6296428).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6296430.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, §1º do CPC/73.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º Grau, determinou a intimação para que a parte autora se manifestasse acerca do retorno, sem cumprimento, da carta de citação (fl. 53), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão de fl. 59, oportunidade em que o magistrado proferiu novo despacho (fl. 60), renovando a mencionada intimação, mas dessa vez de forma pessoal, sob pena de extinção do feito do feito, com o decurso do prazo devidamente certificado às fls. 67, oportunidade em que o Juízo de 1º grau, extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 6296425).

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que fora observada a norma contida no art. 267, §1º, segundo o qual nas hipóteses em que o feito permanecer paralisado por negligência das partes ou em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deverá ser determinado a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Assim, a intimação pessoal do apelante, no presente caso, mostra-se requisito indispensável para que o processo fosse extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art. 267, § 1º, do CPC). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. Ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extinção do processo por abandono da causa. Extinção do processo precipitada, pois não observadas as providências previstas no art. 267, § 1º, do CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2015)

Desta feita, uma vez observada a regra contida no art. 485, §1º do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/10/2021